Tribunal: TJSP
Processo: 2152693-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, e embora estivessem ausentes os requisitos legais para tanto – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei

Ementa:
Habeas Corpus – Furto Qualificado – Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, e embora estivessem ausentes os requisitos legais para tanto – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. No caso em testilha mostra-se mostra adequado e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Convalidada a liminar, ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152693-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO e Paciente JULIO CESAR
GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem ora impetrada, para convalidar a liminar e deferir ao paciente Julio
Cesar Galdino o benefício da liberdade provisória, com a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, consistentes no comparecimento em Juízo sempre
que determinado; não se ausentar da Comarca sem autorização judicial; e
recolher-se em seu domicílio no período noturno e nos dias em que não estiver
trabalhando ou quando não procurando emprego nos dias úteis, conforme
disposto no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de revogação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
2
Habeas Corpus no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa Cruz das
Palmeiras
Impetrante: Dr. Eduardo Rodrigues Azevedo
Paciente: Julio Cesar Galdino
Impetrado: MM. Juiz da Vara Única
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.343
Habeas Corpus
Furto Qualificado Insurgência
contra conversão da prisão em flagrante em preventiva,
mediante decisão carente de fundamentação concreta, e
embora estivessem ausentes os requisitos legais para
tanto ADMISSIBILIDADE A segregação cautelar
só
se
justifica
caso
demonstrada
sua
real
imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do
artigo 312 do CPP. No caso em testilha mostra-se mostra
adequado e suficiente a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do CPP.
Convalidada a liminar, ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Julio Cesar
Galdino, com pedido liminar, apontando MM. Juiz da Vara Única da Comarca de
Santa Cruz das Palmeiras como autoridade coatora, nos autos da ação penal n.o
1500220-61.2020.8.26.0538.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
3
dia 2 de julho de 2020, em razão de suposta infração ao artigo 155, parágrafo 4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal, que restou convertida em preventiva.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da
conversão de sua prisão em flagrante para preventiva pela autoridade impetrada,
mediante decisão carente de fundamentação concreta, além de ausentes de seus
requisitos ensejadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, vez que
primário, com residência fixa e trabalho lícito, além de contar com parecer
favorável do Ministério Público, propondo ainda a realização de acordo de não
persecução penal.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a liberdade
provisória ao paciente, ainda que subsidiariamente lhe sejam impostas medidas
cautelares alternativas ao cárcere, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente (fls. 1/7).
O pedido liminar foi deferido em 3/7/2020, para substituir sua
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319,
incisos I, IV e V, do CPP, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente
(fls. 88/89).
Prestadas informações pela autoridade judiciária, dita coatora (fls.
93/95), pronunciou-se a Douta Procuradora de Justiça, pela concessão da ordem
(fls. 99/101).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
4
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 6 de
julho de 2020, in verbis:
“O paciente, juntamente com o acusado Luis Fernando Dias Alves,
conhecido por "Chicão", foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em
preventiva porque, no dia 02 de julho de 2020, teriam sido vistos pulando o muro
da residência situada na Rua Paraná, 121, Parque Varotti, nesta cidade e
comarca de Santa Cruz das Palmeiras. Consta, em suma, que teriam sido
avistados, pela Polícia Militar quando saiam de uma área verde, do outro lado
do quarteirão onde fica a referida residência. Abordados, em busca pessoal, no
bolso do indiciado Luis Fernando Dias Alves, teriam encontrado o controle de
uma televisão, tendo ele confirmado o furto em uma residência. Com o paciente,
nada foi encontrado, tendo ele dito que apenas estava junto com o acusado Luis
Fernando. No local dos fatos, foi constatada a subtração de uma televisão, do
controle e de algumas latinhas de cervejas, bem como avistadas marcas de
sapato no muro da casa e que havia sido danificado o vidro da porta de entrada,
sendo encontrado um pedaço de pau próximo a porta quebrada. No terreno ao
lado, foi localizada a televisão, marca Panasonic, de 40 polegadas.
"Em solo policial, o paciente disse que apenas ajudou o acusado
Luis Fernando, dando "pezinho" para que ele escalasse o muro da residência.
"O magistrado que analisou a prisão em flagrante, entende
necessária a decretação da prisão preventiva, fundamentando que esta se fazia
necessária para preservação da ordem pública, considerando insuficientes ao
caso, ao menos naquele momento processual, as medidas cautelares substitutivas
da segregação.
"No que diz respeito ao paciente, considerou que condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
5
pessoais favoráveis não são características exigidas pela lei para a concessão de
liberdade provisória, fazendo constar da r. Decisão o entendimento do Supremo
Tribunal Federal: (...) Condições pessoais, como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa não impedem a prisão cautelar quando presentes
seus pressupostos e requisitos." Precedentes: HC 98157/RJ; HC 98754/SP; HC
99936/CE e HC 84.341. (STF, HC 108314/MA, 1a Turma, Rel. Min. Luis Fux,
julgado em 13.09.2011).
"Foi ressaltado também que tanto o paciente como o acusado Luís
Fernando foram avistados pulando o muro da residência e que, embora não se
tratasse de delito revestido de violência, o criem ostentava gravidade concreta,
enquadrando-se a hipótese no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal.
"Por fim, o magistrado prolator da decisão ponderou que, em que
pese o cenário atual decorrente da pandemia do Covid-19 bem como os termos
do art. 8, § 1o, I, "c", da Recomendação CNJ no 62/2020 no sentido de que a
conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser excepcional, as
circunstâncias do caso demonstravam que as medidas cautelares diversas da
prisão seriam inadequadas e insuficientes, pelas razões anteriormente expostas,
sendo de rigor a preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no
artigo 312 do Código de Processo Penal, enquadrando-se a hipótese no artigo
313, I e II do Código de Processo Penal.
"Cumprida a determinação desse E. Tribunal de Justiça, foi
expedido alvará de soltura em favor do paciente.
"No momento, o feito aguarda a vinda do relatório da autoridade
policial, quando então deverá retornar ao Ministério Público para o que de
direito" (fls. 93/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
6
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, em
consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que o paciente e o
corréu Luis Fernando Dias Alves foram denunciados em 20/7/2020, como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, sendo recebida
em 22/7/2020.
A ordem deve ser convalidada.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, se, em
caso de prisão cautelar não se evidenciarem os elementos que autorizam a
manutenção prisão preventiva, será concedida liberdade provisória.
Uma vez que o paciente é primário e o delito em questão não é
daqueles revestido de violência ou grave ameaça à pessoa, justifica-se, portanto,
a concessão da liberdade provisória.
Assim, em consonância com os princípios da proporcionalidade e
não culpabilidade, é de se presumir que, em caso de eventual condenação, faça
jus a regime prisional diverso do fechado e, por conseguinte, não se justifica
permaneça custodiado cautelarmente.
Além do mais, não entendo presentes quaisquer das circunstâncias
ensejadoras da prisão preventiva, a justificar a manutenção da cautelar.
No específico âmbito do Direito Processual Penal, o maior
referencial que se tem para aferir a questão da necessidade da aplicação de
alguma medida cautelar constritiva da liberdade é o artigo 312 do Código de
Processo Penal. Apreciando-se este dispositivo, se conclui que não há
necessidade de manter o paciente preso preventivamente para garantia da ordem
pública ou econômica, para aplicação da lei penal ou por conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
7
instrução criminal. Ou mais, especificamente, a liberdade do paciente não traz
perigo a uma dessas situações, portanto, não se faz necessário a manutenção no
cárcere.
A jurisprudência pátria, segundo precedentes do Supremo Tribunal
Federal é firme no sentido de que o receio de nova prática delitiva, não constitui
fundamento para a medida constritiva de liberdade porque “a prisão preventiva
assumiria natureza de medida necessária e automática em quase todos os
processos criminais em que o acusado apresentasse condenação prévia, o que,
por óbvio, não atende à necessidade cautelar da prisão processual” (Habeas
Corpus n.o 100.395/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 21/08/2009).
“A gravidade genérica do delito e a conjectura de que o réu
voltará a delinqüir não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão
cautelar se desvinculadas de qualquer elemento concreto dos autos.” (STJ, RHC
no 24.121/MG, Rel. Min. Jane Silva, 6a Turma, j. 14/10/2008).
Outrossim, a regra constitucional é que os indivíduos fiquem em
liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em julgado.
Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista um quadro
fático a demonstrar que a prisão (processual) do indivíduo é necessária,
imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em flagrante.
Este também é o entendimento dos Tribunais:
“FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ART 312
DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. RÉ PRIMÁRIA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO PREJUDICADO
PELA CONCESSÃO DA ORDEM. Ausente os requisitos da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
8
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da
lei penal -, a liberdade provisória deve ser concedida. A análise da exceção de
prazo na formação da culpa fica prejudicada pela concessão da liberdade
provisória à paciente. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, para determinar que
a paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal (STJ, RHC
15.269/PR, Rel. Min. Paulo Medina, j. 25/06/04).
Saliente-se que a infração penal imputada ao paciente, consideradas
objetivamente as circunstâncias do evento delituoso, é destituída de maior
gravidade, além do que não se trata de crime cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, de sorte que não há falar em garantia da ordem pública.
Como é cediço, a questão da cautelaridade do processo penal sofreu
significativas modificações com o advento da Lei 12.403/2011, por meio da qual
o legislador ordinário disponibilizou alternativas à segregação cautelar como
formas de se garantir a instrução processual, a aplicação da lei penal, e de se
evitar a reiteração de práticas delitivas.
A propósito.
“PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA
DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COAÇÃO ILEGAL EM
PARTE DEMONSTRADA. 1. A prisão preventiva somente será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando
realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o
delito e às condições pessoais do agente. Exegese do artigo 282, § 6o, do Código
de Processo Penal. 2. Na hipótese em apreço, as medidas cautelares elencadas
no artigo 319 da Lei Penal Adjetiva se mostram suficientes para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. Habeas corpus não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
9
Ordem concedida de ofício para, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida, substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente pelas
medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I e V, do Código de
Processo Penal, devendo o magistrado de primeiro grau ficar responsável pela
fiscalização do cumprimento das aludidas medidas.” (STJ, HC n. 255.834/MG,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/9/2014).
A previsão de medidas cautelares alternativas à prisão vem em
socorro de mais uma falha normativa: a desproporção entre o prognóstico da
sanção penal final e o recolhimento ao cárcere durante a tramitação do processo.
No intuito de dar efetividade ao princípio da proporcionalidade, o
referido diploma legal estabeleceu como requisitos para a decretação das medidas
cautelares, além da demonstração da sua necessidade, a mensuração de sua
adequação diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das
condições pessoais do acusado, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do
Código Processual Penal.
Assim, atendendo a inovação trazida pela novel Lei n.o
12.403/2011, tendo em vista as circunstâncias que cercam o crime imputado ao
paciente, vislumbro como solução prudente a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, consistentes no comparecimento em Juízo sempre que
determinado; não se ausentar da Comarca sem autorização judicial; e recolher-se
em seu domicílio no período noturno e nos dias em que não estiver trabalhando
ou quando não procurando emprego nos dias úteis, conforme disposto no artigo
319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de revogação.
Posto isto, concede-se a ordem ora impetrada, para convalidar a
liminar e deferir ao paciente Julio Cesar Galdino o benefício da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152693-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.343
10
provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
consistentes no comparecimento em Juízo sempre que determinado; não se
ausentar da Comarca sem autorização judicial; e recolher-se em seu domicílio no
período noturno e nos dias em que não estiver trabalhando ou quando não
procurando emprego nos dias úteis, conforme disposto no artigo 319, incisos I,
IV e V, do CPP, sob pena de revogação.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR